Tribunal: TJDFT
Processo: 0725134-21.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
- Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) PROCESSO: 0725134-21.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: GARIBALDE SANTOS DE AMORIM AGRAVADO: COPEVEL VEICULOS LTDA - ME DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento interposto por GARIBALDE SANTOS DE AMORIM contra a r. decisão (ID n. 66027232) proferida pelo d. magistrado da 2° Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Brazlândia que, nos autos da ação de Embargos de Terceiro (PJE 0700364-55.2020.8.07.0002) movida por COPEVEL VEICULOS LTDA - ME, ora agravada, atribuiu, em parte, efeito suspensivo aos embargos e determinou a expedição de mandado de busca e apreensão do veículo DODGE I/RAM 2500, LARAMIE, PLACA KRO 2013, restituindo-o à embargante, na condição de depositária, até a solução final da lide. Informa e sustenta o agravante Garibalde, em síntese, que ajuizou AÇÃO DECLARATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO CUMULADA COM PERDAS E DANOS (PJe 0700224- 21.2020.8.07.0002) com pedido liminar para a busca e apreensão do veículo em questão, sobre o qual detinha a posse e os poderes de domínio. A medida buscou prevenir e remediar os prejuízos suportados pelo negócio jurídico (compra e venda de um imóvel rural) realizado com o estelionatário ZILDO OLIVEIRA CARMO JÚNIOR, no valor de R$ 430.000,00 (quatrocentos e trinta mil reais). O Juízo a quo, por decisão liminar constante do ID no 54408564 do processo principal (PJe 0700224-21), determinou a busca e apreensão do veículo, ficando o agravante como fiel depositário. Todavia, o réu ZILDO negociou o veículo com a empresa COPEVEL VEÍCULOS LTDA que, depois da apreensão judicial realizada, manejou embargos de terceiros, tendo sua pretensão baseada em suposta boa-fé e legítima propriedade do veículo. Salienta que o Juízo de primeiro grau proferiu outra decisão nos embargos contrariando a sua primeira nos autos da ação principal, determinando a busca e apreensão do veículo e deixando sob a guarda da agravada Copevel, como fiel depositária. Requer, assim, o conhecimento do presente agravo concedendo-se, de imediato, o efeito suspensivo ativo ao recurso, visando impedir a propagação dos efeitos da decisão ID 66027232, e, ainda, a tutela provisória em caráter de urgência para que seja determinada a suspensão da busca e apreensão do veículo, permanecendo este bem com o agravante na qualidade de fiel depositário. No mérito, pugna pelo provimento do agravo de instrumento com a reforma da r. decisão, mantendo a posse do veículo com o agravante. Preparo recolhido (ID. 17995590). É a síntese do que interessa. DECIDO De início, registre-se a inviabilidade de conhecimento do presente agravo de instrumento, tendo em vista a preclusão consumativa e o princípio da unirrecorribilidade. Na espécie, o recurso manejado constitui nova tentativa do agravante Sr. Garibalde Santos de impugnar a decisão de ID n. 66027232, tendo em vista anterior interposição de agravo de instrumento Pje n. 0723886-20.2020.8.07.000, distribuído em 13/07/2020, o qual não conheci, ante a constatação da deserção, pois desacompanhado de regular preparo. Desta forma, verifica-se a ocorrência da preclusão consumativa, pois contra a mesma decisão (ID n. 66027232) já foi interposto agravo de instrumento, ainda que não conhecido, e afronta ao princípio da unirrecorribilidade recursal. Cumpre esclarecer que “o princípio da unirrecorribilidade, ressalvadas as hipóteses legais, impede a cumulativa interposição, contra o mesmo ato decisório, de mais de um recurso. O desrespeito ao postulado da singularidade dos recursos torna insuscetível de conhecimento o segundo recurso, quando interposto contra a mesma decisão.” (AI 776337 AgR-segundo-ED-ED/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, julgamento em 07/02/2012, DJe 02/03/2012.) Sobre o tema, a jurisprudência do c. STJ e desta e. Corte: “1. A jurisprudência do STJ entende que, "interpostos dois recursos pela mesma parte contra a mesma decisão, não se conhece daquele apresentado em segundo lugar, por força dos princípios da unirrecorribilidade e da preclusão consumativa" (AgRg no AREsp 637.969/PR, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Terceira Turma, julgado em 1o/9/2015, DJe 8/9/2015). 2. Embargos de declaração não conhecidos”. (EDcl no AgRg no CC 137.894/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 05/05/2020, DJe 08/05/2020) “Agravo interno. Agravo de instrumento. Preclusão: o princípio da unirrecorribilidade recursal e a preclusão consumativa, desautorizam segundo agravo contra a mesma decisão objeto do anterior.” (07060702520208070000, Acórdão: 1261673, 4a Turma Cível, Relator: FERNANDO HABIBE, DJE: 20/07/2020.) “1. Em regra, as decisões são passíveis de impugnação por meio de um único recurso cabível, por força do princípio da unirrecorribilidade. Se o agravante já exerceu sua pretensão recursal em relação a uma determinada matéria, por meio de agravo de instrumento previamente interposto, o segundo agravo de instrumento que versa sobre o mesmo tema não pode ser conhecido. 2. A rediscussão a respeito de controvérsia já apreciada pelo mesmo órgão recursal não é admissível, por força dos efeitos da preclusão consumativa. Assim, o segundo recurso interposto com o fim de rediscutir questão já apreciada previamente não merece ser conhecido. 3. Agravo de instrumento não conhecido. Agravo interno prejudicado.” (07120947420178070000, Acórdão n. 1097348, 3a Turma Cível, Relator: ALVARO CIARLINI, DJE: 28/05/2018.) Portanto, já tendo o agravante interposto agravo de instrumento anterior a este, ainda que não conhecido, contra a mesma decisão, o não conhecimento do presente recurso é medida que se impõe. Com estas considerações, ante a preclusão consumativa e o princípio da unirrecorribilidade, NÃO CONHEÇO do recurso, porquanto manifestamente inadmissível, nos termos do inciso III do artigo 932 do CPC. Comunique-se o juízo de origem. P. I. Arquive-se oportunamente. Brasília/DF, 28 de julho de 2020. Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA Relator